Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DA PARTE CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE TAXA DE ADMINISTAÇÃO E TAXA DE ADESÃO. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. PREVISTO EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial apenas para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$10.052,60 a título de reembolso referente ao contrato de consórcio indicado nos autos, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso de valores e acrescido de juros de mora a partir do 31o dia seguinte ao do encerramento do grupo. Em seu recurso aduz preliminar de falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que a forma de restituição dos valores está prevista na Lei no 11.795/08, enquanto o pedido está em desacordo com a previsão legal. Sustenta que a sentença efetuou a indevida revisão de ofício das cláusulas contratuais, bem como ressalta que o contrato de consórcio tem a função de regulamentar as relações entre o consorciado, a administradora e grupo consorcial, devendo prevalecer as cláusulas contratadas em benefícios de todos. Alega que a mera retenção da taxa de administração no total de 18% sobre o valor pago, nos termos fixados na sentença, se mostra insuficiente, visto que aquele percentual deve incidir sobre a totalidade do valor do contrato. Ainda, defende a necessidade de retenção da taxa de adesão, fundo de reserva e seguro, além da cobrança da multa contratual. Enfim, sustenta que a correção monetária deverá ser realizada pelo INCC, conforme previsão contratual.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventuais taxas e multas a incidir face a rescisão do contrato de consórcio, bem como o índice de correção monetária sobre o valor a restituir.
III. Razões de decidir
5. O interesse processual é uma das condições da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. Na espécie, há interesse de agir da parte autora na medida em que visa provimento judicial de mérito, havendo divergência entre as partes quanto ao prazo de restituição e o valor a ser restituído. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais, bem como os dispositivos da Lei n. 11795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção do consumidor.
7. Desde já, pontue-se que não configura revisão de ofício das cláusulas contratuais o fato de o julgador, ao analisar eventual possibilidade de restituição de quantia paga, examinar a legitimidade dos descontos contratualmente previstos para redução desse valor. Assim, o julgamento da pretensão nos autos exige, necessariamente, a análise dos termos contratuais, uma vez que foi pleiteada a devolução integral dos valores pagos, de modo que, após o juízo de origem analisar os termos contratuais sob a ótica legal, determinou a devolução de parte da quantia adimplida, mediante a retenção da taxa de administração de 18%.
8. No caso, a parte autora elucidou que contratou uma cota de consórcio, com a expectativa de que estaria contratando um empréstimo para financiamento de um imóvel. Ressalta que efetuou a assinatura do contrato por meio digital, sendo que quando recebeu a cópia do contrato, e após efetuar o pagamento de mais de R$ 12.000,00, é que teve ciência de que se tratava de um consórcio.
9. Não obstante as alegações de que desconhecia se tratar de um consórcio, destaca-se que a parte autora realizou a assinatura do contrato, bem como dos documentos ID 72733166 e 72733167, demonstrando que em mais de uma oportunidade foi cientificada de que se tratava de proposta de participação em grupo de consórcios, sem garantia de contemplação. Assim, trata-se de pedido de cancelamento por iniciativa do consorciado.
10. Nos casos de cancelamento da cota pelo consorciado antes do prazo de encerramento, é sedimentado o entendimento das Turmas Recursais que a parte desistente deve suportar o ônus decorrente do contrato e aguardar a devolução das parcelas após o encerramento do plano, conforme previsão contratual que não se mostra abusiva. No mesmo sentido, a Súmula n. 1 da TUJ dispõe que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ser feita após o encerramento do grupo, devendo ser aplicado o disposto no art. 31, I, da Lei 11.795/2008.
11. Nos termos do entendimento da Súmula n. 538 do Superior Tribunal de Justiça, “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Neste contexto, destaca-se que “é indevida a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Dessa forma, somente a retenção da taxa de administração é permitida, conforme Súmula n.o 538 do STJ.” (Acórdão 1908501, 0753184-04.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024). Quanto à base de cálculo do percentual a ser retido a título de taxa de administração, destaca-se que a taxa deve ser calculada de forma proporcional ao valor devidamente pago, não se justificando a cobrança sobre o valor total do contrato, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da administradora face a ausência de prestação de serviço do serviço correspondente ao participante desistente. Neste sentido: Acórdão 1733245, 0708691-64.2022.8.07.0019, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023; e Acórdão 1995208, 0709263-06.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.
12. Conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste E. TJDFT, a retenção de valores do fundo de reserva e cláusula penal (multa) depende da demonstração de efetivo prejuízo causado ao grupo do consórcio em razão da desistência do consorciado. Na hipótese dos autos, não restou comprovado o dano sofrido, nem mesmo a impossibilidade de recomposição do número de participantes do grupo, assim, não deve ser abatido o referido valor da restituição devida à parte autora.
13. Quanto ao seguro, embora tenha a autora assinado a proposta de adesão, não há nos autos prova da efetiva contratação e inclusão da autora na Apólice no 79, bem como não há comprovação de repasse à seguradora contratada (ID 72733171).
14. Face a existência de regular previsão contratual, deve a sentença ser reformada para alterar o índice da correção monetária do IPCA para o INCC. No mesmo sentido: Acórdão 1977147, 0714628-93.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025; e Acórdão 1953416, 0704650-89.2024.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para alterar o índice de correção monetária para o INCC. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 538/STJ; TJDFT, Acórdão 1908501, 0753184-04.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024; TJDFT, Acórdão 1733245, 0708691-64.2022.8.07.0019, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023; TJDFT, Acórdão 1995208, 0709263-06.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1977147, 0714628-93.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025; TJDFT, Acórdão 1953416, 0704650-89.2024.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024.